Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. NÃO POSSIBILITA A POSSE E USUFRUTO. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO ADESIVO. INCABÍVEL. ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 1.112,38 (mil cento e doze reais e trinta e oito centavos), referente à restituição da taxa de transferência; R$ 6.966,97 (seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), a título de multa moratória; R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), a título de devolução da diferença paga a maior a título de ITBI; e, R$ 283,72 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) referente à restituição da averbação de cancelamento de registro de alienação fiduciária.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu o imóvel residencial e uma vaga de garagem autônoma com a parte ré. Alega que o prazo de entrega da unidade imobiliária estava previsto para 28/02/2015, prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, para o dia 28/08/2015, entretanto, recebeu as chaves da referida unidade somente no dia 11/08/2016. Alega que em razão do atraso na entrega do imóvel teve de arcar com uma alíquota maior de ITBI, bem como foi obrigada a pagar com a taxa de averbação de cancelamento do registro da alienação fiduciária efetivada pelas requeridas junto à instituição bancária.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que a obrigação da construtora tem-se por concluída e cumprida ao expedir o habite-se. Alega que, ao contrário do afirmado na inicial, não atrasou a entrega da obra em 11 (onze) meses. Por fim, pugna pelo provimento recursal para reformar a sentença a fim de que a multa penal moratória prevista na cláusula 9.3 do contrato firmado entre as partes seja aplicada apenas sobre o período de agosto/2015 a novembro/2015. Contrarrazões apresentadas.
4. A parte autora interpôs recurso adesivo (Id. 13773078, pág. 1), que não teve contrarrazões.
5. Recurso adesivo da parte autora. No que se refere ao recurso adesivo, trata-se de meio inadequado para formalizar pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou todos os réus de forma solidária e cabia à parte impugnar a sentença por meio de recurso inominado para vê-la modificada. Atentando-se a este entendimento, o Enunciado no 59 do FONAJEF – Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais dispõe sobre o não cabimento de recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais. Assim, não se conhece do recurso adesivo.
6. Recurso da parte ré. A expedição da carta de habite-se não corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Posto isso, a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, porquanto é neste momento que o adquirente passa a ter posse plena do imóvel. Nesse sentido, afasta-se o argumento de que o atraso deixa de existir com a expedição da Carta Habite-se.
8. A data da entrega das chaves deveria ocorrer até 28/08/2015 (com a tolerância de 180 dias corridos), conforme os termos contratuais (Id. 13772988 - Pág. 4). No entanto, somente ocorreu em 11/08/2016 (Id. 13772993 - Pág. 1). Assim, correta a sentença que estabelece a aplicação de multa moratória prevista na cláusula 9.3 do contrato firmado, de 01/09/2015 a 11/08/2016.
9. Quanto ao alegado inadimplemento da parte autora, a parte ré não se desincumbiu de comprovar tal fato, visto que as provas juntadas para tal (ID. n° 13773047 e o ID. n° 13773048) são insuficientes para esse fim, pois conforme a relação das parcelas, data de vencimento e data de pagamento não consta nenhum atraso da parte autora que respalde o atraso na entrega das chaves.
10. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso adesivo da parte autora NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ré ao pagamento das custas processuais. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca..
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.